Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ERRO MATERIAL NA DOSAGEM DA PENA DE MULTA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão da 3a Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal, redimensionou a pena imposta à ré condenada por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e a pena pecuniária em 560 dias-multa. O embargante alega erro material na fixação da pena de multa, pois a fração de aumento (1/6) aplicada à pena-base de 500 dias-multa deveria resultar em 583 dias-multa, e não 560.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na dosagem da pena pecuniária ao se aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, autorizando a correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material no acórdão, conforme previsto nos arts. 619 e 620 do CPP e reconhecido pela jurisprudência.
4. A decisão embargada aplicou corretamente a causa de aumento da pena privativa de liberdade na fração de 1/6, redimensionando-a para 5 anos e 10 meses de reclusão.
5. Contudo, quanto à pena de multa, houve equívoco, pois a fração de 1/6 incidente sobre os 500 dias-multa da pena-base corresponde a 83 dias-multa, totalizando 583 dias-multa, e não os 560 dias-multa fixados no acórdão.
6. O erro é meramente material, não implicando em modificação do mérito da decisão nem em rediscussão das teses jurídicas firmadas no acórdão original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material na dosagem da pena de multa é admissível em sede de embargos de declaração, desde que não implique alteração do mérito do acórdão.
2. A aplicação da fração de 1/6 à pena-base de multa de 500 dias-multa resulta em 583 dias-multa, devendo ser retificado o valor anteriormente fixado em desconformidade